Tribunal: TJES
Processo: 0014856-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014856-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CRAVINHO CABRAL e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014856-98.2015.8.08.0048

EMBTE:

RENAN CRAVINHO CABRAL E DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO

EMBDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL
.

CONTRADIÇÃO.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

2.
Inexistentes

proposições incompatíveis
ou
inconciliáveis entre si,
eis
que a fundamentação exp
ôs
de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
ao des
provimento do
apelo
interposto pelo
ora embargante
.

3.
Recurso conhecido e
desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014856-98.2015.8.08.0048

EMBTE:

RENAN CRAVINHO CABRAL E DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO

EMBDO
:

MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante re
latado,
trata-se de embargos de declaração opostos
por
RENAN CRAVINHO CABRAL e DJANIRA ALVES DELARORRE CRAVINHO
,
para apontar
contradição
no acórdão
referente ao julgamento de seu apelo que, desprovido, trouxe as conclusões de que o
contrato entabulado entre as partes,
além de
estabelecer
o prazo para a entrega do imóvel de forma clara, expressa e inteligível,
deve
ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor
.

A
lém disso, que o
prazo de tolerância
de 180 dias estabelecido em contratos de compra e venda de imóvel é válido e não apresenta abusividade ou ilegalidade, ainda que a utilização da extensão ocorra sem justificativa pelo construtor
.
Tal assertiva com referência em p
recedentes do STJ.

C
ontudo, entendem om embargantes que o exame incorreu em contradição, indicando que o vício pode ser afastado p
or meio da limitação do período máximo da conclusão e entrega da obra, para 30 meses, computada a tolerância de 180 dias.

M
uito bem.

Consonante à previsão contida no artigo 1.022 do CPC, destaca a doutrina que [...]
A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

[...]

A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

[...]

O

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.

[...]

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
(sem grifo no original)
.

Por exame do apelo, aferiu-se
a

ocorrência de atraso na entrega do bem considerando o documento denominado
P
romessa de compra e venda,
pactuado
entre as partes
,
que indicou
prazo certo e termo inicial
estabelecido
para o negócio jurídico
.

Além disso, foi observada a
interpretação
das cláusulas de forma
mais favorável ao consumidor,
contudo,
não se
revelou

a alegada
abusividade,
eis que
não se configur
ou
o atraso na entrega da obra
.

Quanto ao prazo de
prorrogação de 180
(cento e oitenta dias)
dias
,
destacou-se que sua utilização por previsão contratual é
considerada legítima
1
.

Deste modo, não há contradição no acórdão que possibilite o manejo de aclaratórios mas o descontentamento da parte recorrente com o resultado alcançado pelo exame de seu apelo, questão que deve ser enfrentada por via adequada, eis que não há modo de reapreciar o mérito da lide por recurso que tem fundamentação vinculada a correção de vícios internos no acórdão.

Diante das considerações expostas
,
conheço
dos embargos e declaração
e nego-lhes provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
[
...]
1)
É válida a cláusula que prevê o prazo de tolerância de 180 dias para entrega de obra nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel, que leva em conta a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto, devendo ser considerada independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização pela construtora. Precedente do TJES
. 2) [...]

(TJES, Classe: Apelação, 035150156657, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019)

e ainda em:
(TJ-ES - AC: 00235379120148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022);
(Data: 29/May/2023
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0056156-50.2013.8.08.0035 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.